Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-49.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Atentados violentos ao pudor consumado e tentado. Ministério Público. Legitimidade ativa. Provas. Circunstâncias e consequências do crime. Pena.
1 - Conforme entendimento do e. STJ, o Ministério Público é parte legítima para a ação penal nos crimes de atentado violento ao pudor contra criança (redação anterior à L. 12.015/09), tendo em vista a não recepção do art. 225 do CP (redação original) pelo art. 227, caput e § 4o, da CF/88, que exige a absoluta prioridade e proteção da criança e do adolescente contra atos de violência.
2 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, ainda que criança, máxime se coerentes com as demais provas.
3 - Se o réu valeu da relação de confiança com a vítima e, ainda, mediante ardil, simulou brincadeira para consumar o ato sexual, retirando-lhe qualquer chance de defesa, justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, sem que haja bis in idem em relação à causa de aumento do art. 226, II, do CP.
4 – Provado que a vítima, em decorrência do abuso sexual sofrido, apresentou quadro psiquiátrico depressivo, tendo, inclusive, que tomar medicamentos, além de ter passado a se automutilar, autoriza-se o aumento da pena-base em razão das consequências negativas do crime.
5 - O e. STJ, em sua maioria, passou a adotar a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, desde que não haja fundamento para aumento em fração superior.
6 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu esteve muito próximo da consumação do crime, adequada a diminuição da pena na fração mínima – 1/3.
7 – Apelação não provida.